Tribunal: TCU
Processo: 010.831/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6370/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.831/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariel Adorno de Sousa (XXX.077.201-XX); Carmozina Gomes Teixeira (XXX.836.542-XX); Charles Januario da Costa (XXX.101.142-XX); Elaine Almeida Delarmelinda Honore (XXX.642.432-XX); Fernando Simplicio dos Santos (XXX.518.918-XX); Graziele Silva de Melo (XXX.159.972-XX); Karen Janones da Rocha (XXX.998.272-XX); Nadia Nelziza Lovera de Florentino (XXX.780.401-XX); Nathalia Halax Orfao (XXX.191.808-XX); Talissia de Jesus Balestrin (XXX.576.362-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.